Tribunal: TJDFT
Processo: 0746844-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0746844-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL GUSTAVO SANTOS ROQUE, MARCELA ALI TARIF ROQUE AGRAVADO: CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES D E C I S Ã O Oficio do Juízo de instância prima informando que o feito originário foi sentenciado em 16/11/2020. Dessa forma, ocorreu a perda superveniente do objeto, porquanto não mais subsiste os efeitos da decisão recorrida, tornando prejudicado o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2020 14:09:50. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora